Tribunal: STF
Processo: Rp 1028
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO I DO ARTIGO 38 DA LEI
3282/73 (CÓDIGO DE MINISTÉRIO PÚBLICO) DO ESTADO DE ALAGOAS.
PROIBIÇÃO DE ADVOGAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INCIDAM OU POSSAM INCIDIR NAS FUNÇÕES DE SEU CARGO.
TRATANDO-SE O DISPOSITIVO IMPUGNADO DE NORMA QUE DIZ RESPEITO
EXCLUSIVAMENTE A DISCIPLINA ADMINISTRATIVA DE SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - O QUE E DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO-MEMBRO -,
NÃO HÁ, A EVIDENCIA, QUALQUER VIOLAÇÃO AO ARTIGO 8., XVII, "R", DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, INEXISTINDO, ASSIM, ANTINOMIA ENTRE O
PRECEITO ESTADUAL IMPUGNADO E OS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL
QUE ESTABELECEM DISCIPLINA - A DAS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE PARA O
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - DE NATUREZA DIVERSA DAQUELA.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.